Tribunal: STF
Processo: ARE 1454922
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Efeitos futuros. Alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660).



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    5. “O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074 (Tema n. 318/RG), sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão alusiva a requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia” (ARE 1402455-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.